Tribunal: TJDFT
Processo: 0707213-68.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovada a autoria e a materialidade do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, inviável a absolvição do réu por insuficiência probatória, devendo ser mantida a condenação.

2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando em consonância com as provas colhidas.

3. O depoimento do policial é dotado de presunção de veracidade e merece credibilidade.

4. Recurso conhecido e desprovido.